Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725422-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL LOPES PAULINO AGRAVADO: ERNANDES FERNANDES DA SILVA, POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFRIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NATANAEL LOPES PAULINO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de produção antecipada de prova no 0714523-90.2022.8.07.0015, ajuizada pelo agravante em desfavor de ERNANDES FERNANDES DA SILVA e outros, indeferiu o pedido para que o agravante acompanhasse a diligência de arrolamento de estoques, nos seguintes termos (ID 131710841 dos autos originários): “INDEFIRO o pedido de ID 131698968 para assegurar à parte autora o acompanhamento da diligência, uma vez que tal medida não se mostra indispensável para o cumprimento da ordem judicial. O mandado de ID 130629821 é claro quanto à ordem ali consignada, tendo o(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça plena ciência do que precisa fazer para cumprir a determinação deste juízo. Eventual insatisfação da ilustre advogada com o tratamento dispensado pela Sra. Oficiala de Justiça foge às atribuições deste Magistrado, facultando-se-lhe a adoção de medidas perante a Administração do Tribunal. Aguarde-se o cumprimento do mandado. Intime-se”. Nas suas razões recursais (ID 37957696), informa que ajuizou ação de produção antecipada de provas e foi deferido o arrolamento dos estoques existentes nos estabelecimentos das pessoas jurídicas. Argumenta que o pedido de acompanhamento da diligência foi negado pelo juízo a quo. Informa que o Oficial de Justiça sequer realizou, ainda, o arrolamento dos bens, o que gera inegável prejuízo diante da possibilidade de extravio das peças. Noticia que o agravado, Sr. Ernandes Fernandes, é sócio e administrador da empresa Polomaq, contudo, recentemente, abriu uma nova empresa de refrigeração chamada Refrimaq. Alega que as peças da empresa que as partes são sócias (Polomaq) foram transferidas para a empresa de que o agravado é o único sócio. Informa que até o símbolo de identificação das duas empresas são iguais. Argumenta que é importante que, na realização da diligência, sejam indicados os itens específicos e não apenas a apuração do número de peças existentes, diante da confusão entre os estoques das empresas. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para autorizar o agravante acompanhar a diligência de arrolamento dos estoques das empresas Refrimaq e Polomaq. No mérito, postula o provimento do recurso. As decisões de ID 38089386 e ID 38663961 determinaram que o agravante formulasse adequadamente o pedido em consonância com as razões recursais. O agravante afirmou que o pedido é exclusivamente para que lhe seja concedida a oportunidade de acompanhar a diligência de arrolamento de bens (ID 39072345). É o relatório Decido. Inicialmente, esclareço que recebo o agravo de instrumento somente em relação ao pedido para que o agravante seja autorizado a acompanhar a diligência de arrolamento de estoques, conforme emenda apresentada. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que está na iminência de ser realizada a diligência, sem a participação do agravante. Portanto, excepcionalmente, entendo que não se pode aguardar o julgamento do processo para discutir tal matéria. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo deferiu o arrolamento dos estoques das pessoas jurídicas POLOMAQ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA e REFRIMAQ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Verifica-se, ainda, que a decisão foi proferida em 05/07/2022 e até o presente momento o mandado de arrolamento não foi juntado aos autos. O agravante postula lhe seja concedido o direito de acompanhar a diligência a ser efetivada pelo oficial de justiça. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Vejamos. De fato, a presença da parte na realização da diligência de arrolamento de bens não é imprescindível, pois compete ao Oficial de Justiça exercer o seu ofício com zelo e competência. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que, diante do pedido expresso do agravante para que possa acompanhar o arrolamento de bens e ponderando sobre o princípio da razoabilidade, não há motivos para indeferir o pleito. Esclareço que é muito comum o acompanhamento das diligências pelas partes e advogados, sendo que basta fazer constar do mandado que a diligência poderá ser acompanhada pela parte, sem que haja, ao que tudo indica nesta fase de cognição superficial, qualquer prejuízo para o cumprimento da diligência. O perigo da demora também restou demonstrado, uma vez que, caso não seja deferida a medida liminarmente, o mandado de arrolamento de estoque poderá ser cumprido, sem oportunizar ao agravante acompanhar a diligência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal postulada para autorizar que o agravante acompanhe a diligência de arrolamento de estoques das empresas POLOMAQ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA e REFRIMAQ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão, devendo constar do mandado de arrolamento que o agravante poderá acompanhar a diligência. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora